Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL EXISTENTE. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Na hipótese, esta instância revisora deu parcial provimento à apelação interposta pela ré, apesar de seguir o entendimento emanado pelo Juízo de origem, no sentido de que a requerida deveria realizar a matrícula da autora, mas no período noturno, conforme condições da bolsa de estudos oferecida.
3. Por manter o posicionamento do Juízo a quo, o erro material reside justamente no fato de que deveria ter sido negado provimento ao recurso de apelação. Assim, onde se lê: “dou parcial provimento ao recurso interposto para ao reformar, em parte, a sentença, afastar a obrigação, imposta à recorrente, de manter a recorrida matriculada no período matutino do curso de graduação em questão, devendo ser assegurada a continuidade do curso de ensino superior no período noturno, de acordo com as condições previstas na bolsa de estudos oferecida à recorrida”, leia-se: “nego provimento ao recurso interposto, mantendo hígida a r. sentença recorrida”. Consequentemente, também deve ser desconsiderada a redistribuição dos ônus de sucumbência, preservando-se, portanto, a fixada na sentença.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.